Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702041-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GETÚLIO MACHADO CANDIDO Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 51346274, proc. no 0041271-29.2014.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 16798-9/1998, ajuizada perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, na qual foi condenado o BANCO DO BRASIL a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. [...] Citado (ID 28228571 - Pág. 54), o Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo. Acostou comprovante de depósito judicial (R$ 207.887,02, em 12.03.2018) para garantia do juízo a ID 28228588 - Pág. 7. [...] Parte exequente informa ter ciência do Acordo referente aos Expurgos Inflacionários entabulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165 e homologado pelo Plenário do STF em 01.03.2018, mas que este possui caráter facultativo. Desse modo, requer o prosseguimento do feito (ID 28228588 - Pág. 1/5). Sobreveio decisão a ID 28228588 - Pág. 9/23 a rejeitar a impugnação do devedor e a ressaltar a incidência da multa de 10% e honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. A ID 28228588 - Pág. 33, o executado comunica a interposição de recurso. Certificado a ID 28228590 - Pág. 13 que, em pesquisa ao sistema eletrônico do PJe, não consta recurso interposto pelo executado. Decisão de ID 28228590 - Pág. 14/15 a esclarecer que, embora o devedor houvesse comunicado a interposição de recurso, não comprovou nos autos a sua devida distribuição. Intimou-se a parte credora para acostar aos autos novos cálculos do débito, de forma minuciosa, a informar o valor devido a cada credor. Manifestação da parte credora de ID 28228590 - Pág. 21/22 e do devedor de ID 28228597 - Pág. 10/11. Despacho de ID 30992052 a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da controvérsia existente entre as partes quanto ao valor atualizado do débito, inclusive mediante apresentação de planilhas de cálculos com valores distintos do débito (ID 28228590 - Págs. 21/78, 28228591, 28228594, 28228597 - Págs. 1/3 e 28228597 - Págs. 10/69, 28228599, 28228601 - Págs. 1/17), a fim de verificar se os cálculos apresentados pela parte credora se encontram em conformidade com as determinações impostas no feito. Contadoria Judicial colacionou aos autos planilhas do débito remanescente a ID 31111822 (R$ 463.370,53, em 03/2019). Impugnações aos cálculos apresentadas pelo devedor a ID 34963706 e pela parte credora a ID 36284262. Esclarecimentos prestados pelo órgão contador do juízo a ID 36730545, informando que o valor do débito remanescente é de R$ 224.850,91, em junho/2019. Impugnações aos cálculos apresentadas pelo devedor a ID 39242823 e pela parte credora a ID 40550993. Esclarecimento da Contadoria Judicial a ID 41049732 a retificar a nota técnica acostada ao feito a ID 31111822 e a ratificar a nota técnica acostada ao feito a ID 36730545. Manifestação do demandado a ID 42125745 e da parte credora a ID 43038063. Audiência de conciliação restou infrutífera, consoante minuta de ID 44513999. Manifestação do executado a ID 47489527 e da parte demandante a ID 47794186. Esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial a ID 49065359. Parte credora manifesta sua aquiescência quanto aos cálculos ofertados pelo órgão contador do juízo a ID 51253564, bem como requer a homologação dos cálculos. Demandado reitera os termos da impugnação anteriormente apresentada (ID 50530495) DECIDO. Diante da aquiescência expressa da parte credora e por se constatar que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 36730545 e 49065359) obedecem às determinações preclusas constantes nos autos, rejeito a impugnação apresentada e HOMOLOGO os cálculos ofertados pelo órgão contador do juízo de ID 36730545 (R$ 224.850,91, em 06/2019). Desse modo, transitado em julgado ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se alvará de levantamento, com os acréscimos legais devidos, em favor da parte credora, no valor de R$ 224.850,91.” Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que há erro nos cálculos da Contadoria Judicial, uma vez que ao apurar a diferença do valor devido ao agravado, foram consideradas contas poupanças com data de aniversário posterior à primeira quinzena. Aduz que esse equívoco teria lhe causado prejuízo e, caso mantido, poderá acarretar enriquecimento sem causa do agravado. Alega que apesar das discrepâncias entre os cálculos apresentados, os indicativos de irregularidades foram desprezados, violando o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso no cálculo apresentado pelo agravado. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em razão da divergência existente entre as partes no que tange ao valor atualizado do débito objeto do Cumprimento de Sentença, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial com a finalidade de verificar se os cálculos elaborados estavam em conformidade às imposições constantes no processo (ID no 30992052). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos e destacou que o credor, ora agravado, utilizou os índices da caderneta de poupança para atualizar o débito, quando deveria valer-se dos índices oficiais do TJDFT (ID no 31111822). Ao ser intimado para se manifestar quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, o agravante alegou que providenciou depósito em valor excessivo (R$ 32.365,15) e que a metodologia adotada estava incorreta, pois foram consideradas as contas poupanças com data de aniversário posterior ao dia 15; a apuração em relação à conta poupança no 120.979.860-0 deveria ser excluída e a correção dos valores deveria observar os índices estabelecidos na Ação Civil Pública (ID no 34963706). Em seguida o exequente manifestou-se pela exclusão das contas poupanças com vencimento posterior à primeira quinzena e requereu nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos, com a exclusão da conta de Antônio Jorge Boabaid Rovedo, diante do pedido de desistência outrora formulado (ID no 36284262. A Contadoria refez os cálculos (ID no 36730545) e as partes foram novamente intimadas para se manifestar. Naquela oportunidade, o agravante reiterou a manifestação anteriormente apresentada e apontou a existência de excesso no valor de R$ 32.365,15 (IDs no 39242835 e no 39242881). Já os credores sustentaram que o valor apurado era menor do que o efetivamente devido e solicitaram que fosse demonstrada na planilha a evolução dos cálculos. Também apontou que em relação à Tereza Maria de Castro, o saldo seria de R$ 83,03, mas foi considerado, equivocadamente, R$ 33,08. Por essas razões, pleitearam a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial (ID no 40550993). O serviço de contadoria deste Tribunal esclareceu a diferença no saldo da conta de Tereza Maria de Castro, considerando que houve a realização de um saque no valor de NCz$ 50,00 em 3/2/89 e ratificou a nota técnica de ID no 31111822 que observou os índices de correção constante nos autos (ID no 41049732). Mais uma vez os credores solicitaram esclarecimentos quanto à evolução mensal dos cálculos (ID no 47794326), ao passo que o Banco do Brasil reiterou os termos da impugnação, com remissão aos cálculos que a acompanha (ID no 47489527). Nesse cenário, não há que se falar em cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, pois em todas as oportunidades ao agravante foi oportunizada a manifestação. No que se refere ao valor devido, constata-se que a Contadoria Judicial apresentou manifestação detalhada quanto aos índices e metodologia utilizada na apuração dos valores, considerando as disposições constantes no título judicial que embasa o Cumprimento de Sentença, conforme se depreende do ID no 49065359, págs. 1-4. Após a apresentação da referida nota técnica, o agravado manifestou-se concordando com os esclarecimentos prestados e requereu a homologação dos cálculos (ID no 51253564). Já o agravante, novamente reiterou os termos da sua impugnação, mas não apontou eventual equívoco que pudesse mitigar a higidez dos cálculos elaborados (ID no 50530495). Nesse cenário, em que pese à argumentação de erro, o agravante não se desincumbiu da comprovação de que os cálculos elaborados e homologados deixaram de observar as disposições judiciais, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro